Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES PENHORADOS NÃO SUSCITADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa.
2. A impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC não alcança os valores depositados em conta corrente, salvo se suficientemente demonstrado que o montante ostenta natureza salarial a atrair a incidência da regra inserta no inciso IV do referido dispositivo.
3. No caso, não há elementos de convicção suficientes a demonstrar que os valores penhorados são provenientes dos ganhos obtidos pelos devedores como trabalhadores autônomos, o que sequer foi suscitado nas razões recursais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.